Tribunal: TJDFT
Processo: 0729613-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO COM REGISTRO NA ANVISA. PRELIMINAR LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM A UNIÃO. REJEIÇÃO. RIVAROXABANA (XARELTO). TEMA REPETITIVO 106 DO STJ. PRESENÇA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO.

1. Inexiste necessidade da formação de litisconsórcio com a União, em demandas por medicamentos registrados na ANVISA, ainda que não incorporados ao SUS, conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, no IAC no 14, observados, ainda, os parâmetros delineados pelo Supremo Tribunal Federal, ao conceder parcialmente o pedido de tutela provisória incidental formulado no bojo do RE no 1366243 (Tema no 1234).

2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.657.156/RJ, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 106), entendeu pela possibilidade do fornecimento pelo Poder Público de medicamentos não padronizados pelo Sistema Único de Saúde - SUS, desde que preenchidos cumulativamente os seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.

3. Diante da ineficácia de fármacos atualmente fornecidos pelo SUS para tratamento da moléstia e da comprovação por laudo médico da imprescindibilidade ou necessidade de medicamento, com registro na ANVISA, deve o ente estatal, em face da incapacidade financeira do requerente, fornecer o medicamento pleiteado.

4. Evidencia-se a probabilidade do direito invocado pela parte agravante preenchidos todos os requisitos cumulativos fixados pelo STJ. Já o perigo de dano decorre do próprio quadro clínico da autora/agravante, que necessita do medicamento para dar continuidade ao seu tratamento.

5. Deu-se provimento ao agravo de instrumento para, mantendo a antecipação de tutela recursal, determinar ao Distrito Federal que adquira e forneça a agravante o medicamento denominado RIVAROXABANA (XARELTO) - 10mg, na forma exposta no receituário (ID 135526587, pág. 7 – autos de origem).